Tribunal: TJES
Processo: 0001870-25.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001870-25.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO DOS SANTOS BITTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001870-25.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO DOS SANTOS BITTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DEBORA REIS PINHEIRO - ES39089, MAYARA DE SOUZA MARTINS - ES29303-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - NEGADO PROVIMENTO. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2 - Afigura-se defeso cogitar o prequestionamento da matéria, quando no acórdão objurgado inexistem os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 3 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por BRENO DOS SANTOS BITTO, em face do acórdão (ID. 12524358) que, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto.

A embargante sustenta que o acórdão impugnado teria incorrido em omissão, quanto aos pleitos de absolvição e desclassificação, bem como contradição ao não reconhecer a atenuante da confissão espontânea e da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Por fim, prequestiona as matérias alegadas.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001870-25.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO DOS SANTOS BITTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DEBORA REIS PINHEIRO - ES39089, MAYARA DE SOUZA MARTINS - ES29303-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que,
à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA-BASE. CONFISSÃO PARCIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As provas coligidas aos autos permitem concluir pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo impossível acolher os pleitos absolutório e desclassificatório. 2. Restou demonstrado o uso do emprego de arma de fogo na comercialização dos entorpecentes, visando o empoderamento do réu durante a prática delitiva. 3. O pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado não merece acolhida, uma vez que a dinâmica processual permite concluir que o réu não se trata do pequeno traficante a que a lei visa atingir. 4. Segundo entendimento pacífico, para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas, o réu deve confessar a posse do delito para a comercialização, não sendo possível quando alega para consumo pessoal. 5. A primeira fase de dosagem da pena apresentou fundamentação genérica e inidônea, razão pela qual deve ser retificada. 6. A fixação dos danos morais coletivos deve ser debatida na instrução processual, não sendo possível sua condenação por meio de pedido genérico. 7. Recurso parcialmente provido.
”

O embargante, por sua vez - irresignado com o resultado supracitado da decisão colegiada -, construiu a tese de que o acórdão padeceria dos vícios de omissão e contradição.

Alega o embargante que o acórdão
teria incorrido em omissão ao não analisar de maneira adequada a fragilidade das provas produzidas, bem como afirma que não houve análise da tese desclassificatória ventilada.

Em que pese os argumentos apresentados, entendo que não merecem acolhida.

De acordo com o acórdão prolatado, restou devidamente enfrentada a tese de ausência de provas apresentada, estabelecendo para tanto a fundamentação com base na apreensão de droga, balança de precisão, grande somatório de dinheiro, bem como diversas armas de fogo, conforme se depreende da fotografia que segue.

Tais elementos, juntamente com os depoimentos prestados pelos policiais militares, conforme jurisprudência pacífica do Colendo Tribunal da Cidadania, são aptos a sustentar o édito condenatório:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO MÚLTIPLA . PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DOS POLICIAIS . MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1 . Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reformou a sentença absolutória para condenar o agravante, com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas e balança de precisão no estabelecimento comercial do agravante.II . Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas no local de trabalho do agravante, sem flagrante de comercialização.4. A defesa alega que a droga foi encontrada em local de grande circulação e que o depoimento dos policiais é a única prova da condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo . III. Razões de decidir5. O Tribunal de Justiça considerou suficientes as provas para a condenação, com base no depoimento dos policiais, destacando a quantidade de droga apreendida e a presença de balança de precisão.6 . A jurisprudência admite o depoimento de policiais como prova idônea, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova.7. A decisão monocrática foi mantida, pois o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência e não é possível o reexame de provas em recurso especial. IV . Dispositivo e tese8. Agravo desprovido.Tese de julgamento: "1.
O depoimento de policiais constitui prova idônea para condenação, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade . 2. A condenação por tráfico de drogas pode se basear em apreensão de substâncias e objetos indicativos de tráfico, mesmo sem flagrante de comercialização
."Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art . 33.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.256.875/MG, Rel . Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06 .2023; STJ, AREsp 2.463.533/PI, Rel. Min . Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17.09.2024. (STJ - AgRg no AREsp: 2629078 MG 2024/0161011-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)”

No que se refere à alegada omissão quanto à tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de consumo pessoal, entendo que se trata de mero inconformismo, uma vez que, ao reconhecer a prática do crime de tráfico de drogas, por consequência lógica, não é possível aquiescer com a tese de que o réu trazia consigo a droga para consumo próprio.

Ora, busca o embargante rediscutir a materialidade que foi amplamente debatida no julgamento prolatado.

É importante destacar que cediço é o entendimento acerca da desnecessidade de enfretamento de todas as teses defensivas apresentadas, cabendo ao julgador apenas rebater a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Desta feita, possível extrair de uma simples leitura do acórdão proferido que os supostos vícios inexistem, demonstrando, como já mencionado, o interesse apenas de rediscutir a matéria já apreciada.

De igual forma, inexistem as contradições apresentadas pelo embargante.

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea o acórdão proferido discorreu, de forma devidamente fundamentada, acerca da impossibilidade de acolhimento, uma vez que, conforme os termos da Súmula nº 630 do STJ, para o reconhecimento do benefício seria necessária a confissão acerca da traficância, o que não ocorreu nos autos.

Assim, entendo que o mero reconhecimento da causa especial de aumento de pena, previsto no artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06, não possui o condão de permitir a atenuação da pena na segunda fase dosimétrica.

Por fim, também restaram devidamente fundamentados os motivos pelos quais não se mostra adequado o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, já que demonstradas as razões pelas quais este Colegiado entendeu pela dedicação do réu a atividades criminosas. Vejamos:

“Verifica-se que na esfera policial, o militar Emanuel registrou que o réu é conhecido pela guarnição.

Soma-se a isso, o fato de que o apelante foi encontrado na posse de grande quantia, além de armas e munições, demonstrando que não se trata do pequeno traficante ao qual a lei quis beneficiar, mas sim de alguém que se encontra intimamente ligado a atividades criminosas, razão pela qual, impossível a aplicação do benefício.”

Assim, diante de tais elementos, entendo que se trata de mera rediscussão das teses que foram devidamente debatidas.

No que tange ao requerimento de prequestionamento, faço a seguinte observação.

Como é cediço, a exegese contida na Súmula nº 211, do Superior Tribunal de Justiça, e nas Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal, demonstram a desnecessidade da oposição dos embargos declaratórios, para fins de prequestionamento quando as matérias debatidas já foram discutidas no recurso próprio, sendo, neste diapasão, possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios (Precedentes: EDcl no REsp 415691/DF; Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa Órgão Julgador T6 - Sexta Turma Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 26.06.2006 p. 222; EDcl no AgRg no Ag 608298/MA; Relator Ministro Jorge Scartezzini Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/08/2005 Data da Publicação/Fonte DJ 05.09.2005 p. 417).

Portanto, descabida a interposição destes aclaratórios, vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante esta Egrégia Câmara Criminal, não se podendo proceder a uma nova análise de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Dessa forma,
NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARÇÃO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)